Tribunal: TJSP
Processo: 1012748-20.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
r – Dano moral não caracterizado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida "ao pagamento do valor complementar do seguro contratado, considerando o valor de referência para morte acidental" - Distribuição livre do recurso - Anterior recurso julgado pela 29a Câmara de Direito Privado - Distribuição àquela Câmara por prevenção - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(TJSP; Apelação Cível 1012748-20.2018.8.26.0001; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

29/11/2021

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Incontroversa a contratação – Nexo de causalidade entre a queda e a morte da segurada (mãe da Autora), o que configura a morte acidental – Devido o pagamento de indenização complementar – Dano moral não caracterizado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida "ao pagamento do valor complementar do seguro

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Incontroversa a contratação – Nexo de causalidade entre a queda e a morte da segurada (mãe da Autora), o que configura a morte acidental – Devido o pagamento de indenização complementar – Dano moral não caracterizado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida "ao pagamento do valor complementar do seguro contratado, considerando o valor de referência para morte acidental" - Distribuição livre do recurso - Anterior recurso julgado pela 29a Câmara de Direito Privado - Distribuição àquela Câmara por prevenção - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO